Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA. IRRELEVANTE PARA O CASO. COISA JULGADA. AÇÃO PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DISTINTA. REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO INDEVIDA DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DO SINDICALIZADO. TITULAR DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sentença ultra petita é aquela que concede ao autor algo que não foi pedido na ação judicial, extrapolando os limites da lide, em desconformidade com o princípio da congruência e mediante interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa. 1.1. No caso, o objeto da lide é a ilegalidade da venda do precatório e o dano decorrente de tal ato e não a anulação da assembleia que autorizou tal venda, por falha procedimental, limites que foram observados na sentença. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Como o objeto da ação versa sobre a cessão de precatórios sem autorização expressa do sindicalizado titular do crédito, prejudicada a análise de decadência em relação à anulação da assembleia realizada pelo sindicato. 2.1. Prejudicial rejeitada.
3. A concessão da ordem no mandado de segurança (Proc. 0716147-64.2018.8.07.0000) se limitou a dirimir que o sindicato é credor na requisição de precatório, e não sobre a legalidade da cessão do precatório por ele praticada. A distinção do objeto das ações impede o reconhecimento da coisa julgada. 3.1. Prejudicial rejeitada.
4. A autorização assemblear não supre a anuência do substituído em relação aos atos de disposição de seu patrimônio, na medida em que a assembleia é mero órgão representativo do sindicato e não dos sindicalizados. 4.1. Para dispor de direitos individuais, é necessária autorização, individual e expressa, do sindicalizado, porque o sindicato não é titular do direito material dos integrantes da categoria. 4.2. O sindicato, embora legitimado para propor a ação em substituição processual dos servidores a ele filiados, não poderia, sem anuência expressa desses, celebrar transação do precatório, sobretudo quando o acordo representa vultosa redução das verbas a serem recebidas.
5. Configurado o ato ilícito, o sindicato deve ser condenado a reparar os danos materiais sofridos pelos sindicalizados (art. 186 e 927 do Código Civil).
6. Recurso conhecido, preliminar e prejudiciais rejeitadas e, no mérito, não provido.